Tribunal: CARF
Processo: 10314.720537/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720537/2016-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.150 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
AYMAN YOUSSEF MOSTAFA DARWICH - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE
DE DILIGÊNCIA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a existência e legitimidade dos créditos
de PIS e COFINS que alega possuir, sendo incabível a realização de diligência
para obtenção de provas que deveria ter apresentado junto com a impugnação,
diante da ausência de elementos mínimos de prova que pudessem provocar
referida auditoria fiscal durante o contencioso administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. LEI 9.430/1996. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 108
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Súmula CARF no 108.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
FALTA
DE
PROPORCIONALIDADE DA MULTA.
Análise da constitucionalidade de lei não pode ser realizada em sede de
processo administrativo por expressa vedação legal (Decreto no 70.235/1972),
bem como enunciado da Súmula no 02 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720537/2016-85
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.150 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720537/2016-85

(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração de fls. 157-195 lavrado para constituir a diferença de
tributo em razão da insuficiência de recolhimento do PIS e da COFINS, totalizando R$
7.983.932,44 com juros e multa.
O período fiscalizado é referente ao exercício de 2012. Conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls. 82-86, a autoridade fiscal detectou um crédito das contribuições
escriturado no início do exercício. Intimada para prestar esclarecimentos por diversas vezes, a
contribuinte admitiu que não tinha documentos que suportassem a origem dos créditos. Glosados
os créditos, foi lançado o auto de infração para constituir a diferença não recolhida:
Em 20/04/2015 a fiscalizada foi intimada pessoalmente, na figura de seu representante
legal, a comprovar documentalmente a origem dos "saldos de créditos de meses
anteriores" de Pis e de COFINS, contabilizados contas contábeis 1121706411 (Pis a
Recuperar) e 1121706414 (Cotins a Recuperar), conforme lançamentos datados de
03/01/2012, nos valores de RS 674.273,25 e de RS 3.104.440,18, respectivamente.
Em 28/05/2015, alegando dificuldades para localizar a documentação solicitada, a
fiscalizada solicitou prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias para cumprir a exigência
fiscal, tendo sido atendida em seu propósito.
Em 23/06/2015, novamente alegando as mesmas dificuldades, solicita mais 30 (trinta)
dias. Desta feita, porém, esta fiscalização, entendendo já ter concedido prazo suficiente,
mas no intuito de não cercear a defesa da fiscalizada, atendeu parcialmente ao
pedido, concedeu, em caráter definitivo e final, mais 20 (vinte) dias, através do Termo
de Concessão de Prazo Suplementar, de mesma data.
No contexto do Termo de Concessão de Prazo Suplementar, acima citado, observou-se
que, a falta de comprovação da origem daqueles saldos de créditos teria como
consequência a glosa por fatia de comprovação de sua origem e sua desconsideração
como desconto das contribuições a recolher no ano de 2012.
Em 07/07/2015, finalmente, a empresa declara não ter localizado os documentos que
comprovariam a origem daqueles saldos de créditos.
Destarte, VERIFICA-SE, para todos os efeitos fiscais, que os referidos saldos de
créditos de meses anteriores, contabilizados em 03/01/2012 nas contas contábeis
1121706411 (Pis a Recuperar) e 1121706414 (Cotins a Recuperar), nos valores de R$
674.273,25 e de RS 3.104.440,18, respectivamente, carecem de documentação
comprobatória que legitime sua origem.
A partir desta glosa, a autoridade fiscal apurou as contribuições devidas em 2012
a partir dos arquivos fiscais do Sintegra, ECD e Dacon. Ainda, considerou, de ofício, os créditos
ainda não utilizados no período.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.150 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720537/2016-85

Notificada do auto de infração a contribuinte apresentou impugnação fls. 200-205
para argumentar que encontrou os documentos que dariam suporte aos créditos, afirmando que
estavam disponíveis para auditoria fiscal na sede da empresa, requerendo, para tanto, diligência
fiscal.
Apresentou, ainda, requerimento para a exclusão dos valores relativos aos juros de
mora incidentes sobre a Multa de Ofício, sob o argumento de que a taxa Selic só deve incidir
sobre multas isoladas, aplicadas nos termos do art. 43 da Lei no 9.430/96.
Em 31 de outubro de 2017 foi proferido o Acórdão 06-60.820 pela 5a Turma da
DRJ/CTA, fls. 215-219, para julgar improcedente a impugnação:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE
DILIGÊNCIA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a existência e legitimidade dos créditos de PIS e
COFINS que alega possuir, sendo incabível a realização de diligência para obtenção de
provas que ele deveria ter apresentado junto com a impugnação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição, está sujeita à
incidência dos juros de mora, conforme previsto nos artigos 113, § 1o, 139, e 161 do
Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada da r. decisão, apresentou Recurso Voluntário, fls. 228-232, reiterando
os argumentos de sua impugnação. Dias depois, ainda no prazo, apresentou novo Recurso
Voluntário, fls. 237-255, requerendo em sede de preliminar o desentranhamento do primeiro
recurso voluntário apresentado, por ter sido realizado por advogado sem procuração, em excesso
de poderes, requerendo o conhecimento e julgamento deste segundo recurso voluntário. Neste
novo recurso, a Recorrente argumenta, em síntese:
PRELIMINARES:
- Falta de motivação para instauração do procedimento fiscal. Não foi apresentado
qualquer motivo plausível, nem mencionou qualquer discrepância entre as declarações entregues
pela Recorrente, tampouco foi apontada uma situação que representasse indício de fraude ou
irregularidade. Junta jurisprudência do CARF em que se anulou auto de infração por falta de
comprovação ou motivação para o lançamento fiscal, como insuficiência de provas;
- Ofensa ao direito de petição e devido processo legal, haja vista que a Recorrente
requereu em impugnação que a Fiscalização efetuasse diligência em sua sede, diligência essa que
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.150 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720537/2016-85

teria o condão de averiguar os documentos que deram origem ao crédito por ela lançado na sua
contabilidade;
- se é assegurado a todos o direito de fazer solicitações perante os Poderes
Públicos, em defesa de seus direitos (art. 3o, III da Lei 9.784/99), de modo que, por outro lado,
há o DEVER da Administração apreciar a solicitação do cidadão, o qual vem expressamente
previsto no art. 48 da Lei 9.784/99, o que viola também a ampla defesa e o contraditório;
- Considera que os documentos são necessários à comprovação da origem dos
valores dos créditos lançados na contabilidade da Recorrente, sendo fundamentais à instrução da
Impugnação anteriormente, o que lhe causa, claramente, o cerceamento de sua defesa;
NO MÉRITO, discute a não cumulatividade e as hipóteses legais para a
escrituração do crédito das contribuições.
- Afirma que os Balanços Patrimoniais realizados pela Recorrente no decorrer dos
anos-calendário de 2009 a 2011, são suficientes para a prova dos créditos;
- Questiona a incidência de juros sobre a multa e argumenta o caráter
confiscatório da multa, na medida em que a Recorrente não praticou qualquer ato que justificasse
uma multa no percentual de 75%;
- Sustenta que não houve prática de qualquer conduta dolosa, fraudulenta, ou,
ainda, na prática de simulação, tampouco em ausência de esclarecimento solicitados, capaz de
justificar a aplicação de uma multa no percentual de 75%;
- Junta o balanço patrimonial e balancetes de 2009 até 2011 para demonstrar a
origem dos créditos, fls 259-292. Também junta uma planilha de apuração de créditos de PIS e
COFINS, com despesas de fretes, serviços, material de consumo, aluguel, assinaturas e
publicações, propaganda e publicidade, energia elétrica, manutenção e conservação e etc.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e será conhecido.
Conforme relato adrede, o auto de infração teve como fundamento a glosa de
créditos escriturados no início do exercício de 2012, decorrentes de exercícios anteriores, em
razão da não comprovação documental da origem dos créditos.
Antes de tratar do mérito é preciso cuidar das preliminares.
A Recorrente requer a anulação do auto de infração sob o argumento de que o
início do procedimento de fiscal não foi devidamente motivado, justificando a causa da
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.150 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720537/2016-85

fiscalização, ou mesmo se havia algum indício de incorreção, fraude ou simulação nas
declarações e recolhimentos efetuados pela Recorrente.
Não merece respaldo os argumentos da Recorrente. A autoridade administrativa
possui a prerrogativa de fiscalizar e auditar as operações dos contribuintes. Neste sentido, o
artigo 195 do CTN estabelece não ter aplicação para a legislação tributária, quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, ou da obrigação de exibi-los, sendo
dever do contribuinte manter em boa guarda os livros obrigatórios de escrituração comercial e
fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados, como notas fiscais, até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
O que se exige é que se observe determinadas formalidades, a bem de ver o artigo
196 do CTN, onde reste a determinação de que a fiscalização deve lavrar os termos necessários
para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, realizando
intimação escrita para o contribuinte prestar à autoridade administrativa todas as informações de
que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros.
Atendendo às determinações do CTN, o artigo 7o do Decreto 70.235/1972
estabelece que o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto.
Assim, para que a autoridade administrativa dê início à fiscalização, não é
necessária a presença de algum indício ou dúvida sobre equívocos nas declarações dos
contribuintes, muito menos indício de que há fraude ou algum tipo de engodo para burlar a
tributação.
Em fls. 02 consta o termo de distribuição de procedimento fiscal, nos termos da
Portaria RFB no 1.687/2014, seguido do termo de início de fiscalização, no qual o contribuinte é
intimado para apresentar diversos documentos e explicações, tais como livro de registro de
apuração do IPI, documentos fiscais e explicação da razão de o DACON para o ano de 2012 ter
sido enviado ZERADO para o fisco federal.
Rejeito a preliminar.
Quanto à preliminar de ofensa o direito de petição pela realização de diligência
documentos aptos à comprovar os créditos escriturados, em respeito à verdade material, ampla
defesa e contraditório, estes argumentos estão relacionados com o mérito, o qual se passa a
enfrentar:
Afirma a Recorrente que durante o procedimento fiscal alertou à fiscalização
sobre sua situação empresarial, que estava diminuindo suas atividades e encerrando algumas
operações, devido à forte concorrência do setor em que atua, situação que permanece pelo menos
até o tempo do Recurso. Com isso, possuía número reduzido de funcionários e uma grande
dificuldade em buscar documentos a fim de comprovar os créditos de PIS e COFINS
escriturados pela Recorrente.
Argumenta que diante do momento de instabilidade financeira, também é difícil a
contratação de terceiros que poderiam auxiliar na localização da documentação pertinente. No
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.150 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720537/2016-85

entanto, após o término da fiscalização, a Recorrente encontrou os documentos e em sede de
fiscalização deixou à disposição da fiscalização, deixando de apresenta-los nos autos porque o
volume dos documentos é grande e deve ser analisado compulsando livros de entrada de
mercadorias e conhecimentos de transportes, bem como os devidos comprovantes de pagamentos
das notas fiscais relacionadas.
Com seu Recurso Voluntário, junta apenas o balanço patrimonial de 2009 até
2011 para demonstrar a origem dos créditos, fls 259-292, onde até existe a linha de compras de
mercadorias para o estoque no exercício, mas não há maiores detalhes para a composição dos
créditos.
Apresenta uma planilha de apuração de créditos de PIS e COFINS, com despesas
de fretes, serviços, material de consumo, aluguel, assinaturas e publicações, propaganda e
publicidade, energia elétrica, manutenção e conservação e etc, porém, sem nenhuma conciliação
com documentos contábeis, nenhuma nota fiscal, contrato de aluguel etc, nem mesmo uma
conciliação com o Dacon.
Não há que se falar em ofensa ao direito de petição, contraditório, ampla defesa e
verdade material. Consta dos autos diversas intimações fiscais solicitando essa documentação,
com várias prorrogações do prazo. O procedimento fiscal teve início em novembro de 2014,
lavrando-se o auto de infração em março de 2016. Durante todo este tempo nenhuma prova foi
apresentada. No mês de abril de 2016, mês seguinte ao término do procedimento fiscal, a
Recorrente afirmou ter encontrado os documentos que sustentam seus créditos, porém, não os
apresentou, nem mesmo por amostragem para inserir alguma dúvida no julgador.
Em sede de Recurso Voluntário, apresentado quase dois anos depois da
fiscalização, apresenta apenas balanços patrimoniais e balancete de verificação que nada
esclarece. Tais documentos estão desconectados de qualquer documentação fiscal, contrato ou
mesmo recibo de despesa que pudesse provar seus créditos ou mesmo gerar o mínimo de
veracidade nas suas alegações, de tal sorte que pudesse provocar a baixa dos autos em diligência.
O mero pedido de diligência, sem a motivação ou justificativa de sua necessidade,
não atende ao disposto no artigo 16, IV do Decreto 70.235/1972. Ademais, o artigo 18 do mesmo
diploma normativo, permite ao julgador realizar perícias e diligências caso entenda necessário
para o esclarecimento do caso, o que não é o caso:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
A Recorrente teve a oportunidade de apresentar as provas de seus créditos em
diversos momentos, teve a oportunidade do contraditório e gastou seu direito de defesa em
argumentações sem comprovação, baseada apenas em princípios jurídicos. Não apresentou
nenhuma documentação, nem mesmo por amostragem, que fosse capaz de provocar diligência
fiscal.
Nego provimento.
Juros sobre a multa
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.150 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720537/2016-85

Quanto à aplicação dos juros sobre a multa de ofício, já é de entendimento deste
E. CARF sobre a possibilidade de aplicação dos juros sobre a multa, tendo-se em vista o que
dispões os artigos 113, § 1o, 139 e 161, todos do CTN, entendendo-se que há incidência de juros
de mora sobre o crédito tributário, o qual pode ser composto tanto de imposto quanto de
penalidade pecuniária, pois ambas as prestações pecuniárias referidas são objeto da obrigação
tributária principal.
Outrossim, este entendimento esta matéria se encontra sumulada:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Não é possível, ademais, afastar o cômputo da SELIC para atualização do crédito
tributário, haja vista ser imposição prevista em lei, não afastada sua constitucionalidade pelo
Poder Judiciário.
Da multa de ofício e seu efeito confiscatório.
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade em razão do efeito de confisco
da multa de ofício, sua aplicação decorre de lei em vigor, sem nenhuma declaração de
inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário.
Para se afastar a aplicação destas previsões, necessariamente, implicaria a
declaração de inconstitucionalidade da lei, discussão esta que só pode ser travada perante o
Poder Judiciário, e não na esfera administrativa, conforme previsão do Art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, bem como o enunciado da Súmula no 02 deste Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Estes argumentos não podem ser conhecidos em sede de processo administrativo.
Isto posto, conheço em parte do Recurso Voluntário para, na parte conhecida,
negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.150 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720537/2016-85

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital